Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. JUNTADA DOS CONTRATOS. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude do indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se foi correta a extinção do feito com base Na não apresentação dos contratos impugnados e no não exaurimento da via administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em exigência de apresentação pela parte autora do contrato impugnado, ao passo em que a demandante requereu expressamente a inversão do ônus da prova, salientando a dificuldade em obter uma cópia do instrumento contratual, uma vez que alega nunca o ter celebrado. Ademais, a autora comprovou documentalmente a existência da relação jurídica entre as partes, acostando extrato do INSS acusando a ocorrência de desconto em seus proventos com base em contrato de cartão de crédito consignado com a ré.
4. Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB/88), o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria é o de que, salvo exceções, não é devida a exigência de esgotamento da via administrativa para que a parte possa ingressar na via judicial.
5. No caso dos autos, a apelante pretende ver reconhecida a inexigibilidade de contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter contratado. O Juízo de origem determinou que a parte comprovasse que pleiteou administrativamente os contratos em discussão.
6. Ocorre que tal exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao passo em que para propor ação em que visa a declaração de inexigibilidade de débito é despiciendo o exaurimento da via administrativa pela parte, até mesmo no que se refere à exibição do contrato cuja autenticidade impugna.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CRFB/88, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2001259 de relatoria do Desembargador Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível; Acórdão no 1780908 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível.